Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-94.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1000999-94.2016.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: MARCELO GOMES
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a fazenda pública proposto por Marcelo Gomes, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu parcialmente a segurança “para determinar que a Impetrada promova a análise dos autos administrativos no 147718/2015, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como para afastar a necessidade de instauração do inquérito sanitário de origem (ISO)”, nos termos do voto do Relator, Dr. Edson Dias Reis (Id 55313956).
Trânsito em julgado ocorrido em 26.10.2020 (Id 82414465).
O Estado de Mato Grosso informou no Id 96674581 o cumprimento do acórdão, inclusive colacionando a decisão do MTPrev que acolheu o Parecer n. 494/SGACI/2021 da Procuradoria-Geral do Estado e indeferiu o pedido de reforma por invalidez (Id 96674588, p. 38).
Em seguida e vindo espontaneamente aos autos, o exequente questionou o cumprimento noticiado, ao argumento que a decisão que indeferiu o pedido administrativo de reforma por invalidez levou em consideração Inquérito Sanitário de Origem (ISO), em descompasso com o acórdão exequendo (Id 98567485).
No Id 102975478 o Estado de Mato Grosso trouxe aos autos cópia integral do Processo administrativo n. 147718/2015.
É o relatório do essencial.
Decido.
De início, é importante rememorar que esta Presidência, por força do art. 35, XIX, do Regimento Interno possui a atribuição de “promover a execução dos acórdãos do Tribunal contra a Fazenda Pública, nos casos de sua competência originária”, como ocorre nestes autos.
Por “promover a execução” deve-se compreender a realização de diligências e a adoção de providências visando o estrito cumprimento daquilo que está estampado no título executivo judicial, dele não podendo desbordar.
Fixada essa premissa, sabe-se que no caso vertente a ordem mandamental foi parcialmente concedida nos termos do voto do Relator que, por seu turno, possui a seguinte parte dispositiva, in verbis:
Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concedo parcialmente a segurança, para determinar que a Impetrada promova a análise dos autos administrativos no 147718/2015, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como para afastar a necessidade de instauração do inquérito sanitário de origem (ISO), confirmada a liminar.
A análise do processo administrativo é inconteste, contudo, existe um ponto de divergência entre o exequente e executado, qual seja: a possibilidade de utilização do inquérito sanitário de origem para fundamentar o indeferimento do pedido formulado naqueles autos administrativos.
De fato, o parecer da Procuradoria-Geral do Estado que embasou a decisão do processo administrativo levou em consideração a conclusão do inquérito sanitário de origem, senão vejamos:
Desse modo, fica prejudicada a apreciação do processo de reforma por invalidez em razão da divergência entre o laudo médico pericial n.o 216248 e o Inquérito Sanitário de Origem de Portaria n.o 6/ISO/CORREGPM/2018 que concluiu pela aptidão física do militar para retornar às atividades laborais e incompatibilidade das lesões apresentadas com o acidente ocorrido em 2007.
Convém ressaltar que se fosse processada a aposentadoria (reforma por invalidez) do modo como está, com documentos controversos que caracterizariam a situação fática que preenchem os requisitos de inatividade, o Administrador estaria incorrendo em feito irregular que traria prejuízo ao erário, bem como edição de ato administrativo questionável, tendo em vista a possibilidade de que as lesões apresentadas nos exames não guardarem correlação com o acidente ocorrido em 2007, além disso, o servidor em tela poderia retornar às atividades laborais dependendo do laudo pericial conclusivo da Coordenadoria de Perícia Médica.
Diante do exposto, é possível concluir na presente análise pela impossibilidade de realizar a transferência do Sr. Marcelo Gomes, matrícula 72074, para a inatividade mediante reforma pela Polícia Militar, em razão da divergência citada alhures, motivo pelo qual opino pelo INDEFERIMENTO do pedido. (Id 96674588, p. 21-22)
Entretanto, a simples utilização do inquérito sanitário de origem enquanto elemento já existente no processo administrativo antes da prolação do acórdão exequendo não se traduz em descumprimento da ordem mandamental.
Para compreender isso revela-se prudente traçar uma breve linha do tempo dos principais atos deste processo, cotejando-os com a realização do inquérito sanitário de origem:
19.08.2016:
liminar indeferida (Id 89778)
08.11.2018:
relatório e conclusão do inquérito sanitário de origem (Id 102975485, p. 108-113)
23.01.2019:
homologação do inquérito sanitário de origem (Id 102975485, p. 115-116)
05.12.2019:
juízo de retratação no agravo interno, “para deferir parcialmente a liminar para que sejam analisados os autos administrativos no 147718/2015, no prazo de 45 dias” (Id 29166951 – data da sessão)
06.08.2020:
acórdão exequendo (data da sessão)
É possível notar que a desnecessidade de instauração do inquérito sanitário de origem apenas surgiu por ocasião do acórdão. Nessa toada, a disposição foi devidamente cumprida, pois não existe nos autos elemento que indique a instauração de outro inquérito que não aquele concluído em 08.11.2018 e homologado em 23.01.2019.
Recorde-se que o acórdão deve ser cumprido em seus exatos termos e ele em momento algum se imiscuiu na conclusão da Administração ou vedou a análise deste ou daquele documento já constante dos autos administrativos, como era o caso do inquérito sanitário de origem.
Em conclusão, tem-se que as duas disposições constantes da decisão colegiada foram cumpridas, na medida em que houve a apreciação do processo administrativo e não houve a instauração de inquérito sanitário de origem após a prolação do acórdão.
Diante do exposto, reconheço o cumprimento do acórdão proferido nestes autos. Ademais, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça
III